Tribunal: STJ
Processo: 0841465-21.2023.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956139 - RJ (2025/0204606-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JONATHAN DE SANT ANNA CARDOSO
ADVOGADO
: LEONARDO ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA VICENTE -
RJ199073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 182, STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelos
crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência qualificada, à pena de
11 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão.
3. Interposto recurso especial, a Segunda Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso
com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
4. Manejado agravo em recurso especial, a Presidência do STJ não o conheceu por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme
exigência do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula n. 182, STJ ao não
conhecer do agravo em recurso especial, pois o agravante não impugnou o fundamento
referente à aplicação da Súmula n. 83, STJ.
7. A jurisprudência do STJ exige a impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial na origem, sendo insuficiente a mera reiteração de
argumentos sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão agravada.
8. O agravante não demonstrou que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
diverge da jurisprudência consolidada do STJ, mantendo íntegra a decisão de
inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA50635157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ebf37fa6-b475-4ae8-b743-7049902b2931

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial é requisito para o conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-Lei
n. 399/1968, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 977.386/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; AgRg no REsp n. 2.210.635/PR, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ebf37fa6-b475-4ae8-b743-7049902b2931

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956139 - RJ (2025/0204606-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JONATHAN DE SANT ANNA CARDOSO
ADVOGADO
: LEONARDO ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA VICENTE -
RJ199073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 182, STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelos
crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência qualificada, à pena de
11 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão.
3. Interposto recurso especial, a Segunda Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso
com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
4. Manejado agravo em recurso especial, a Presidência do STJ não o conheceu por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme
exigência do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
do STJ.
Documento eletrônico VDA50635155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:20
Código de Controle do Documento: 40d57719-54b8-4c16-8176-cd79fc1df26e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula n. 182, STJ ao não
conhecer do agravo em recurso especial, pois o agravante não impugnou o fundamento
referente à aplicação da Súmula n. 83, STJ.
7. A jurisprudência do STJ exige a impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial na origem, sendo insuficiente a mera reiteração de
argumentos sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão agravada.
8. O agravante não demonstrou que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
diverge da jurisprudência consolidada do STJ, mantendo íntegra a decisão de
inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial é requisito para o conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-Lei
n. 399/1968, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 977.386/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; AgRg no REsp n. 2.210.635/PR, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATHAN DE SANT'ANNA
CARDOSO contra decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n.
182, STJ (fls. 482-483).
O agravante foi condenado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (TJRJ) pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
resistência qualificada, à pena de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de
reclusão.
Interposto recurso especial, a Segunda Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu
(fls. 171-183) o recurso com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 193-199).
Documento eletrônico VDA50635155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:20
Código de Controle do Documento: 40d57719-54b8-4c16-8176-cd79fc1df26e

Manejado agravo em recurso especial, a Presidência desta Corte não o
conheceu por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada (fls. 482-483).
No presente agravo regimental, o recorrente sustenta que a decisão da
Presidência foi genérica e que não se pode exigir impugnação específica de fundamentos
não detalhados.
Alega violação ao art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e aos arts. 155, 156 e 386 do
Código de Processo Penal. Argumenta que a matéria não demanda reexame de provas,
mas mera revaloração jurídica dos fatos (fls. 488-493).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento
do agravo regimental (fls. 509-516).
É o relatório.

VOTO
Verifico que a decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula n.
182, STJ ao não conhecer do agravo em recurso especial.
Com efeito, a decisão da Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso especial por dois fundamentos autônomos e
suficientes: aplicação das Súmulas n. 7 e 83 deste Superior Tribunal de Justiça. O
primeiro óbice refere-se à vedação ao reexame de matéria fático-probatória nesta
instância especial.
O segundo fundamenta-se na circunstância de que o acórdão recorrido está em
harmonia com a jurisprudência dominante desta Corte Superior.
Ao interpor o agravo em recurso especial, incumbia ao agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme
exigência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Da análise das razões do agravo em recurso especial, constato que o recorrente
limitou-se a atacar apenas a incidência da Súmula n. 7, STJ, argumentando que não
pretende o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos.
Contudo, o agravante não impugnou o fundamento referente à aplicação da
Súmula n. 83, STJ, deixando intocado esse pilar autônomo da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50635155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:20
Código de Controle do Documento: 40d57719-54b8-4c16-8176-cd79fc1df26e

A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a decisão
que inadmite o recurso especial na origem constitui um pronunciamento unitário,
exigindo-se a impugnação de todos os seus fundamentos.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar, de forma clara e específica, as razões pelas quais a decisão impugnada
merece reforma.
A mera reiteração de argumentos já deduzidos, sem o enfrentamento direto
dos fundamentos da decisão agravada, configura deficiência que obsta o conhecimento
do recurso.
No caso, o agravante não demonstrou que o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem diverge da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça, omissão que, por si só, mantém íntegra a decisão de inadmissibilidade.
A Quinta Turma desta Corte tem reiteradamente aplicado a Súmula n. 182
/STJ em situações análogas:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
182/STJ
MANTIDA.
SÚMULAS
DO
STF
APLICÁVEIS
NO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
2. O TJ não admitiu o recurso especial, e a Presidência do
STJ não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a Súmula
n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial. Consiste também em estabelecer se as Súmulas do Supremo
Tribunal Federal podem ser aplicadas no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso
extraordinário", o que torna perfeitamente possível o emprego, por
analogia, de Súmulas do Supremo Tribunal Federal pelo Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50635155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:20
Código de Controle do Documento: 40d57719-54b8-4c16-8176-cd79fc1df26e

Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula
182 do STJ. 2. É perfeitamente possível o emprego, por analogia, de
súmulas do Supremo Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no REsp n. 2.210.635/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
4/7/2025

Por fim, registro que as alegações de mérito do recurso especial, relativas à
violação de dispositivos legais, restam prejudicadas diante do não conhecimento do
agravo em recurso especial.
O presente agravo regimental deveria ter se limitado a demonstrar o equívoco
na aplicação da Súmula n. 182, STJ pela decisão da Presidência, o que não ocorreu.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA50635155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:20
Código de Controle do Documento: 40d57719-54b8-4c16-8176-cd79fc1df26e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0204606-6
AREsp 2.956.139 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08414652120238190203 202524700535 8414652120238190203
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATHAN DE SANT ANNA CARDOSO
ADVOGADO
: LEONARDO ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA VICENTE - RJ199073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONATHAN DE SANT ANNA CARDOSO
ADVOGADO
: LEONARDO ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA VICENTE - RJ199073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426055514852304<105<@
2025/0204606-6 - AREsp 2956139 Petição : 2025/0061895-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:53:20
Código de Controle do Documento: E3A4D3EE-5E2B-4C30-ADF4-889F2BA06383